Tribunal: TJES
Processo: 5014085-88.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Consórcio; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014085-88.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: DANIELLY SILVA GONCALVES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014085-88.2022.8.08.0048

RECORRENTE: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: DANIELLY SILVA GONCALVES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. CONDIÇÕES ABUSIVAS SEM PREVISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de demanda ajuizada por
DANIELLY SILVA GONÇALVES
em face de
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Narra a autora, em síntese, que em 11/01/2019 firmou proposta de adesão para participação em grupo de consórcio, pagando um total de R$ 34.933,71 pelas prestações. Aduz ainda, que no primeiro mês foi contemplada e com isso a administradora solicitou vários documentos, e durante as tratativas do negócio, chegou a pagar várias parcelas, mas quando viu que supostamente estaria sendo enganada, não se sentiu confiante em continuar, pois, chegou a procurar um imóvel, gastando tempo e dinheiro, e depois disso tudo, seu dinheiro ficou retido pela administradora, que se recusava a devolver. Assim, pretende a
declaração de nulidade e rescisão do
contrato de adesão de consórcio, bem como a condenação da requerida à restituir, integralmente, a quantia que a requerente adimpliu, além de indenização por danos morais.

Em audiência (ID. 4576425) não houve acordo entre as partes. Na ocasião, a ré arguiu que a autora teria lido e assinado o contrato, estando ciente que em caso de contemplação seria requerido exigências para a entrega do bem, bem como o pedido de avalista. Acrescenta que a autora foi contemplada e após o envio de toda documentação a mesma foi informada de que sua renda era incompatível e precisaria comprová-la, o que não foi feito. Na oportunidade, foi informado um fiador que não conseguiu comprovar a renda e também não foi aceito (ID 16696101).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de consórcio discutido nestes autos celebrado entre a parte autora e a parte ré.

b) CONDENAR a parte ré a restituir de forma imediata a parte autora
,
o montante pago pelas parcelas no valor de R$ 34.933,71 (trinta e quatro mil novecentos e trinta e três reais e setenta e um centavos), devendo incidir a correção monetária sobre a restituição desde o desembolso de cada parcela paga pela requerente e com juros moratórios a partir da citação.

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).

JULGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pedido de rescisão contratual, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse processual.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 4576429). Em suas razões, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega a legalidade do contrato de consórcio, afirmando que poderia solicitar garantias diversas, a inexistência da má prestação de serviço e não havendo que se falar em danos morais.

A autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença (ID. 4576742).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

A despeito da pretensão recursal, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva não merece ser acolhida, visto que alteração da administradora de consórcio não exclui automaticamente a responsabilidade da empresa de consórcios que forneceu o serviço que ora se questiona, uma vez que a relação de consumo se estabeleceu com a recorrida.
Sanada essa premissa, passo a análise do mérito.

Em detida análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de consórcio
(ID 4576404, 4576405 e 4576406)
.

Destaco que em decorrência do reconhecimento da relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

Da análise dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente, visto que o contrato acostado nos autos (ID. 15338161), não há na cláusula que prevê a contemplação qualquer informação que mencione as exigências posteriormente solicitadas à consumidora, ou ainda, a obrigatoriedade da autora em apresentar avalista/fiador. Como bem destacado na sentença guerreada:

No mais, a exigência de avalista quando da contemplação é descabida, sobretudo porque a capacidade financeira da requerente deveria ter sido avaliada previamente antes da contratação, para além disso, a parte autora encontrava-se adimplente com as parcelas, sendo que a garantia ordenada pela ré, poderia recair sobre o bem adquirido, consoante disposto no item 64 do contrato que impõe essa garantia para o consorciado utilizar o crédito contemplado.

Houve flagrante desrespeito ao direito do consumidor, pois evidente que a requerida descumpriu o seu dever de informação, deixando a ré de explicar a autora que mesmo não havendo cláusula contratual expressa, ela quando da contemplação estaria obrigada a apresentar avalista para comprovação da renda, visto que sua renda era incompatível e precisaria comprovar a mesma, maior do que a parcela que pagava.

Ressalta-se que todas as contratações de serviços devem ser realizadas com a expressa anuência do consumidor e precedida de informações claras e adequadas, a fim de assegurá-lo a proteção contra práticas abusivas no mercado de consumo, conforme preceituam os arts. 6º, inc. III e IV, 39, inc. I a VI, e 52, todos do CDC.

Assim, considerando-se que a saída da recorrida do grupo consorciado se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, que não cumpriu devidamente com o dever de prestar as informações necessárias, impondo condições abusivas para obtenção do crédito
após a contemplação
da consumidora, tem-se como
devida a restituição imediata dos valores pagos pela autora
, ora recorrida.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A falha na prestação de serviço por parte da recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)